Tribunal: TJSP
Processo: 1011065-87.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS. Incidência do CDC. Cartão de crédito. Regular inscrição dos dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito. Dívida comprovada. Pagamento de faturas em aberto. Demanda julgada improcedente, com aplicação de multa por litigância de má-fé e indenização. Impossibilidade. Autora que comprovou a tentativa de resolução da questão pela via

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS. Incidência do CDC. Cartão de crédito. Regular inscrição dos dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito. Dívida comprovada. Pagamento de faturas em aberto. Demanda julgada improcedente, com aplicação de multa por litigância de má-fé e indenização. Impossibilidade. Autora que comprovou a tentativa de resolução da questão pela via administrativa, sem sucesso. Contrato assinado juntado aos autos apenas após a determinação específica pelo Juiz singular eis que não carreado em sede de contestação. Autora que exerceu seu direito de ação. Penalidades afastadas. RECURSO PROVIDO.